Tribunal: TJES
Processo: 5000584-77.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000584-77.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HENNY ARNHOLZ PIMENTEL

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
REVELIA. NÃO APLICAÇÃO DOS EFEITOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUANTO A CONDIÇÃO DE AVALISTA. DEZENAS DE CONTRATOS ASSINADOS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
De acordo com o
art. 373, inciso I e I
I
, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2.

Entretanto, o parágrafo primeiro do referido artigo excepciona tal distribuição do ônus probatório ao prever que
nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
3.

A
cerca de tais normas, o STJ esclarece que
o art. 373, §1º, do CPC/15, contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. (REsp 1729110/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).
4.

Portanto
,
para facilitaç
ão da defesa do
consumidor deve-se promover a inversão o ônus da prova
,
mas somente pode ocorrer
mediante análise da verossimilhança da alegação e desde que a inversão do ônus probatória não imponha em prova de fat
o
negativo.

5.

Neste contexto
, caminhou bem o juízo na origem ao estabelecer que o ônus probatório caberia ao embargante, ora recorrente quanto ao fato constitutivo do seu direito, sobretudo porque caso contrário seria impor ao banco
a prova de fato negativo, o que é inviável no sistema processual.
6.
Ademais, como reforço de argumentação, a questão envolvendo
redistribuição do ônus da prova
é matéria atacável por agravo de instrumento – art. 1.015, XI do CPC – especialmente porque recai na própria distribuição de quem deve arcar com o ônus de provar determinado fato. Assim, considerando que o juiz na decisão ID 8674037 indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e não tendo havido recurso naquele momento, entendo que a matéria encontra-se preclusa
.
7.
N
ão
há elementos para
extrair da argumentação da apelante,
especialmente
quanto ao desconhecimento –
vício de vontade
– na condição contratual de avalista
,
p
or
acredita
r
se tratar de que estava assinando como testemunha do negócio jurídico estampado na cédula de crédito rural nº º 40/03605-7 no valor de R$
799.995,00
(
setecentos e noventa e nove mil reais e novecentos e noventa e cinco reais
),
cujo valor foi disponibilizado a Pollyana Bozani Pimentel
.
8.
A
prova testemunhal foi capaz de demonstrar que a
apelante assinou dezenas de contratos uns dentro e outros fora da agência do Banco do Brasil, o que por si só não traduz na presunção de vício de vontade, mas ao contrário,
fica caracterizado que não é
crível

a apelante não
ter percebido
tal
equívoco ao assinar tantos contratos.
9.

Por fim, não há que se falar em aplicação dos efeitos da revelia em sede de embargos à execução, notadamente porque
“[...]

o Superior Tribunal de Justiça, [
tem o entendimento que
] o fato do apelado não impugnar os embargos a execução não induz a revelia, eis que não é suficiente para afastar a presunção de certeza do título executivo judicial, portanto, não incidem os efeitos da revelia [...].”
Data: 01/
09
/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5000158-31.2022.8.08.0056. Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Contratos Bancários.
10.

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000584-77.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HENNY ARNHOLZ PIMENTEL

Advogados do(a) APELANTE: ADRIANA FERNANDES BRUN CAMPOS - ES17515-A, SEBASTIAO VIGANO NETO - ES19792-A
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL AJURE-ES

Advogado do(a) APELADO: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
Henny Arnholz Pimentel
, em face da r. sentença proferida pel
o
MM. Ju
i
z de Direito da
1
ª Vara
de Santa Maria de Jetibá
/ES, que julgou

improcedentes os embargos à execução, ajuizado pel
a
ora apelante e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando suspensas ta
i
s rubricas
.
Em suas razões,

o
apelante

sustent
ou
:
(
i)

nulidade d
o

aval concedido pela apelante, eis que existente vício de vontade, conforme prova testemunhal que o contrato não foi assinado dentro de uma agência bancária
;
(
ii)

ocorrência de revelia e aplicação dos seus efeitos, bem como deve ser observado a inversão do ônus da prova
.

C
ontrarrazões alegando preliminarmente que a ausência de impugnação aos embargos não induz em revelia e no mérito o desprovimento do recurso.

P
ois bem.

De acordo com o art. 373, inciso I e II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Entretanto, o parágrafo primeiro do referido artigo excepciona tal distribuição do ônus probatório ao prever que
nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

A
cerca de tais normas, o STJ esclarece que
o art. 373, §1º, do CPC/15, contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.
1

Portanto
,
entendo que para facilitaç
ão da defesa do
consumidor deve-se promover a inversão o ônus da prova
,
mas somente pode ocorrer
mediante análise da verossimilhança da alegação e desde que a inversão do ônus probatória não imponha em prova de fat
o
negativo.

Neste contexto
, caminhou bem o juízo na origem ao estabelecer que o ônus probatório caberia ao embargante, ora recorrente quanto ao fato constitutivo do seu direito, sobretudo porque caso contrário seria impor ao banco
a prova de fato negativo, o que é inviável no sistema processual.

Ademais, como reforço de argumentação, a questão envolvendo
redistribuição do ônus da prova
é matéria atacável por agravo de instrumento – art. 1.015, XI do CPC – especialmente porque recai na própria distribuição de quem deve arcar com o ônus de provar determinado fato. Assim, considerando que o juiz na decisão ID 8674037 indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e não tendo havido recurso naquele momento, entendo que a matéria encontra-se preclusa.

N
outro giro, em relação ao ponto do recurso
, não consegui extrair da argumentação da apelante,
especialmente
quanto ao desconhecimento –
vício de vontade
– na condição contratual de avalista
, e por
acredita
r
se tratar de que estava assinando como testemunha do negócio jurídico estampado na cédula de crédito rural nº º 40/03605-7 no valor de R$
799.995,00
(
setecentos e noventa e nove mil reais e novecentos e noventa e cinco reais
),
cujo valor foi disponibilizado a Pollyana Bozani Pimentel
.

Assim
, a prova testemunhal foi capaz de demonstrar que a
apelante assinou dezenas de contratos uns dentro e outros fora da agência do Banco do Brasil, o que por si só não traduz na presunção de vício de vontade, mas ao contrário,
fica caracterizado que não é
crível

a apelante não
ter percebido
tal
equívoco ao assinar tantos contratos.

Trago julgado envolvendo as mesmas partes, em relação a contrato diferente, onde a conclusão foi de manutenção dos contratos e da garantia firmada,

senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ASSINATURA DA PARTE COMO AVALISTA DO CONTRATO VERIFICADA. HONORÁRIOS. CABIMENTO EM RAZÃO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora-apelante em razão da ocorrência da revelia da requerida é relativa, não acarretando o acolhimento automático do pedido exordial, devendo haver o confronto com as provas constantes dos autos, na forma do art. 345, IV do CPC/2015. 3. No tocante à inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que sua aplicação não é automática, sendo necessária a análise da verossimilhança das alegações do consumidor. 4. Observa-se na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/04753-9, que a Sra. Henny Arnholz Pimentel, além de assinar todas as páginas do contrato, assinou o campo designado para o avalista. Não bastasse a Sra. Henny ter assinado a nota de crédito rural como avalista, posteriormente, quando foi firmado o aditivo de retificação e ratificação do documento, a parte novamente assina no campo destinado ao avalista. 5. O crédito obtido no negócio seria destinado ao custeio de avicultura no imóvel de propriedade da própria Sra. Henny Arnholz Pimentel, situação que reforça o entendimento de que como proprietária do imóvel onde seria aplicado o crédito, a apelante teria avalizado o negócio, não havendo razões para alterar a sentença proferida pelo magistrado a quo quanto ao ponto.
6. Uma vez que um dos pedidos da apelante/autora foi acolhido, cabível a condenação do apelado em sucumbência, a qual, em razão da inexistência de proveito econômico na simples desconstituição da penhora, deve ser fixada de forma equitativa. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Data: 27/
06
/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5000124-56.2022.8.08.0056. Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Contratos Bancários

Por fim, não há que se falar em aplicação dos efeitos da revelia em sede de embargos à execução, notadamente porque
“[...]

o Superior Tribunal de Justiça, [
tem o entendimento que
] o fato do apelado não impugnar os embargos a execução não induz a revelia, eis que não é suficiente para afastar a presunção de certeza do título executivo judicial, portanto, não incidem os efeitos da revelia [...].”
Data: 01/
09
/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5000158-31.2022.8.08.0056. Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Contratos Bancários.

Diante do exposto,
CONHE
ÇO
do recurso e
NEGOU-LHE
PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade do pagamento, diante da assistência judiciária gratuita deferida.

É como voto.

1
(REsp 1729110/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 22/07/2024 a 26/07/2024.

Acompanho o E. Relator.